Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709982-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 15755882, pg. 87) proferida pelo d. magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida contra JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ora agravado, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do SERASA, via Sistema SERASAJUD, e o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. O agravante argumenta não ser razoável exigir anterior tentativa frustrada de incluir o executado no rol de inadimplentes pela via administrativa para, só então, ser viabilizado o Sistema SERASAJUD. Alega não constar tal exigência no artigo 782, § 3o do CPC e colaciona jurisprudência. Na defesa da expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto, invoca os artigos 1o da Lei 9.492/97 e 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 e colaciona jurisprudência. Para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, com fim de evitar o arquivamento do feito, afirma plausibilidade da argumentação e perigo da demora pela impossibilidade de dar seguimento à execução em razão de delonga na marcha processual. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso, concedendo-se, de pronto, o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão, É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. No caso, não resta caracterizado o perigo da demora. De fato, na espécie, não encontrados bens penhoráveis, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil, teve início recente em 14/02/2020 (ID 15755882, pgs. 66/67). Apenas se não encontrados bens penhoráveis até o término do período da suspensão, serão os autos arquivados, tendo início o fluxo do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil). De toda forma, enquanto não prescrita a pretensão executória, os autos poderão ser “desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o do Código de Processo Civil). Na medida em que não apontados bens penhoráveis, não se revela razoável postergar/obstar a possibilidade de arquivamento durante o trâmite deste agravo, sob pena de burla ao espírito de não eternização do feito preconizado no art. 921 do Código de Processo Civil. Inclusive e sobretudo porque, não se prestando ao fim perseguido, não se revela cabível conceder o pretendido efeito suspensivo. Com efeito, o objeto de impugnação do presente agravo não caracteriza meio apto a obstar o arquivamento dos autos da execução, pois os meios coercitivos vindicados não instrumentalizam o feito com os bens expropriáveis necessários ao não arquivamento. A inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASA e a certidão para protesto, embora denotem idônea técnica coercitiva de execução, não afastam a ausência de expropriação, circunstância essa que impõe ao feito a aplicação do procedimento do art. 921 do Código de Processo Civil. Ou seja, ainda que exitoso o agravo, o resultado obtido não teria a capacidade de evitar o arquivamento, razão pela qual não se concede o efeito suspensivo para tal fim. O arquivamento disciplinado no art. 921 do Código de Processo Civil é questão que escapa ao objeto do presente agravo, de modo que buscar o efeito suspensivo para impedi-lo traduz caminho oblíquo inadequado para evitar a sua incidência. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro o perigo de demora e a plausibilidade do direito defendido pelo agravante, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator